Tribunal: TJDFT
Processo: 0748318-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748318-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA AGRAVADO: PARANA BANCO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Fernanda D Aquino Mafra, que, em sede de cumprimento provisório de sentença proposto contra PARANÁ BANCO S/A, indeferiu a inicial e declarou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. I, do CPC. Em suas razões recursais (ID 78023608) o credor afirma, em síntese, que “o crédito oriundo dos honorários sucumbenciais não se confunde com o direito material das partes, podendo ser executado de forma independente e provisória, sem ofensa à regra do art. 1.012 do CPC”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que seja determinado o regular processamento do cumprimento provisório de sentença instaurado na origem. Preparo regular (ID 78025356). É a síntese do que interessa. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O recorrente se insurge contra sentença que declarou extinto o cumprimento provisório de sentença sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Com efeito, dispõe o art. 203, §1o, do Código de Processo Civil, que corresponde à sentença o pronunciamento judicial que coloca fim à fase cognitiva do procedimento comum ou que extingue a execução. O art. 1.009 do CPC, por sua vez, estabelece que da sentença cabe apelação. Nesse sentido, a apelação, e não o agravo de instrumento, é o recurso adequado para impugnar o ato judicial que põe fim ao cumprimento provisório de sentença, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por inexistir dúvida objetiva acerca do recurso cabível. Com a mesma compreensão: “PROCESSUAL CIVIL. ERRO NA INTERPOSIÇÃO DE ESPÉCIE RECURSAL. DECISÃO QUE PÕE FIM À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DAS PREMISSAS DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. "Consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal" (AgInt no AREsp 1141865/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019). (AgInt no REsp 1608843/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 30/06/2020). (...) 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.748.036/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, b) inexistência de erro grosseiro e c) observância do prazo do recurso cabível" (AgInt no AREsp 1.479.391/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que põe fim ao processo configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.971.003/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO DE NORMAS LEGAIS SEM A EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE E SEM INDIVIDUALIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A interposição de agravo de instrumento contra a sentença que extingue o processo caracteriza erro grosseiro e não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. "Consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal" (AgInt no AREsp 1141865/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.608.843/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA DE PROCEDIMENTO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Quando o pronunciamento do juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, com fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC, não revela decisão interlocutória, mas sentença, de acordo com o §1o do art. 203 do CPC, devendo ser impugnado por meio de apelação, na forma do art. 1.009, caput, do mesmo estatuto processual, e não por agravo de instrumento. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, ao invés de apelação, configura erro grosseiro e inescusável, porquanto há previsão normativa expressa quanto ao recurso cabível, não havendo assim que se falar em existência de dúvida razoável a esse respeito, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno julgado prejudicado.” (Acórdão 1353834, 07130635020218070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO VERIFICADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. ALTERAÇÃO. ÍNDICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. DECLARAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 810. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO. 1. A irresignação contra a sentença que extingue a execução desafia a interposição de apelação (art. 203, § 1o e art. 1.009 do Código de Processo Civil) (...)” (Acórdão 1854372, 07062886220218070018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 9/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. TERMO AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada através de apelação. A interposição de agravo de instrumento, nesse caso, configura erro grosseiro, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1746440, 07131503520238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, inc. III e parágrafo único e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil c/c artigo 87, inc. III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 04 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator